Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA LUIZA PEREIRA DA CRUZ AGRAVADO: RONY REZENDE DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso em razão da expedição de mandado de despejo, a teor do art. 10 do CPC. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator